Tribunal: TJBA
Processo: 8025962-73.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025962-73.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROBERVAL GOMES PEREIRA Advogado(s): TALITA ALBUQUERQUE SOUSA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, DECADÊNCIA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADAS. MÉRITO. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET, NO PERCENTUAL DE 125%. DEMONSTRAÇÃO MEDIANTE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8025962-73.2020.8.05.0000, em que figura, como Impetrante, ROBERVAL GOMES PEREIRA, e, como Impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES suscitadas e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, para determinar que a autoridade coatora e o Estado da Bahia reconheçam, em benefício do Impetrante, ROBERVAL GOMES PEREIRA, o direito líquido e certo ao realinhamento dos seus proventos com a majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, elevando-a para o percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), a incidir sobre o soldo de 1º Tenente, bem como que sejam pagas as diferenças devidas desde a impetração, devidamente atualizadas e acrescidas de juros legais, pelas razões expostas, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 13 de maio de 2021. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE e RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS04